Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DE IMÓVEL REALIZADA EM VIDA PELO DE CUJUS. INCLUSÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS NO ACERVO HEREDITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no curso de inventário, excluiu da relação de bens valor referente à venda de imóvel realizada pelo de cujus, sob fundamento de que o bem não mais integrava seu patrimônio ao tempo do falecimento e que havia controvérsia fática quanto à higidez mental do falecido. A agravante sustenta que os valores obtidos com a alienação, embora o bem tenha sido vendido em vida, foram recebidos por herdeira e não há impugnação sobre a validade da transação, devendo, portanto, integrar o inventário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se os valores decorrentes da venda de imóvel realizada em vida pelo de cujus, e posteriormente recebidos por uma das herdeiras, devem ser incluídos no inventário, diante da inexistência de controvérsia sobre a validade da transação.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 612 do CPC autoriza que questões de direito sejam resolvidas no bojo do inventário, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, sendo cabível o envio às vias ordinárias apenas quando houver necessidade de dilação probatória.4. A decisão agravada considerou que a discussão sobre a higidez mental do falecido exigiria produção de prova, o que justificaria a exclusão dos valores do inventário e o encaminhamento da controvérsia à via ordinária.5. Contudo, não há impugnação quanto à venda do imóvel, nem pedido de anulação da escritura, sendo incontroversa a existência de valores oriundos da venda, inclusive com admissão expressa de recebimento por herdeira.6. Os valores incontroversos reconhecidos nos autos, no total de R$ 68.231,94, devem ser incluídos no inventário, independentemente de eventual necessidade posterior de prestação de contas ou apuração complementar, que poderá ser resolvida no inventário ou em ação própria7. Questões cautelares, como eventual depósito judicial dos valores, devem ser submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.IV. DISPOSITIVO8. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612.
(wi)